Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DUAS COLISÕES. AUTOMÓVEL ARREMESSADO PARA VIA OPOSTA. PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O EVENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O condutor do veículo que, ao transpor a faixa, é atingido por outro veículo e lançado para a via oposta, colidindo com outros automóveis, é parte legítima para figurar na demanda deduzida em virtude dos danos materiais e morais decorrentes do acidente. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, destinatário da prova, analisa o conjunto probatório de forma adequada e adota entendimento contrário à pretensão do recorrente.
4. De acordo com os artigos 29, inciso II, e 34 do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” e “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
5. Na hipótese, o réu foi atingido por um ônibus quando tentava realizar um retorno, durante a transposição de faixa, e foi arremessado para a via oposta, atingindo o veículo da autora. Portanto, não se aplica a teoria do corpo neutro, uma vez que o réu teve participação ativa na colisão com o ônibus, a quem não se pode atribuir a culpa exclusiva pelo evento.
6. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. O comprovante de pagamento da franquia do seguro com a nota de serviço (ID 69396941 a 69396943) é prova suficiente da extensão do dano de R$ 3.575,00.
8. Por outro lado, as fotos em sala de espera de hospital (ID 69397070) — desacompanhadas de laudo médico — e o depoimento de testemunha que não presenciou a colisão (ID 69397110) não demonstram a ocorrência de lesão decorrente do acidente de trânsito, especialmente se as fotos do fato não corroboram essa versão (ID 69396940).
9. Nesse cenário, os transtornos enfrentados com o acidente de trânsito não são suficientes para configurar o dano moral. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para excluir o dano moral. Relatório em separado.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.